Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ANIMOSIDADE MÚTUA ENTRE VIZINHOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos contidos na inicial quanto os pedidos contrapostos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75106839). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75106842).
3. Na origem, a parte autora propôs ação visando à condenação dos requeridos à obrigação de fazer, consistente em cessar imediatamente as condutas perturbadoras, notadamente os ruídos excessivos no período entre 22h e 6h, sob pena de multa diária e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alegou que, desde março de 2024, quando os réus se mudaram para o apartamento 312, vizinho ao seu (unidade 310), passou a enfrentar constantes episódios de perturbação do sossego, como barulho de arrasto de móveis, música em volume elevado, reuniões até a madrugada (das 22h às 2h), gritos, gargalhadas e corridas de crianças após as 23h. Relatou também transtornos relacionados ao estacionamento irregular do veículo dos réus, o qual, frequentemente, ultrapassava os limites da vaga, dificultando a manobra de seu próprio automóvel. Informou que formalizou diversas reclamações à síndica do condomínio por meio de registros em livro próprio, mensagens via WhatsApp e abordagens pessoais, além de ter registrado dois boletins de ocorrência. Sustentou que as condutas reiteradas ao longo de um ano causaram intenso estresse e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos, sobretudo porque seu filho mais novo, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - Nível 2), enfrenta grande dificuldade para dormir em razão dos ruídos constantes.
4. Em suas razões recursais, os autores alegaram que o conjunto probatório constante dos autos comprova, de forma inequívoca, a reiterada perturbação do sossego e o comportamento antissocial dos recorridos. Destacaram que apresentaram 18 reclamações, sendo 15 registradas por meio de mensagens enviadas à síndica do condomínio via WhatsApp e 3 consignadas no livro de ocorrências do condomínio, além do registro de ocorrência policial para apuração dos fatos. Aduziram que tais documentos demonstram a regularidade e persistência das condutas perturbadoras, conferindo materialidade às alegações. Ressaltaram que os próprios requeridos foram notificados e anuíram com os registros constantes no livro de ocorrências, tendo inclusive manifestado ciência dos fatos sem apresentar qualquer impugnação ou elemento de prova em sentido contrário à época. Acrescentaram que os prints das conversas com a síndica e as fotografias juntadas aos autos comprovam que o veículo dos réus extrapolava os limites da vaga de estacionamento, dificultando a manobra do automóvel dos recorrentes. Defenderam que as condutas dos réus ultrapassaram os limites do mero aborrecimento e da tolerância comum, atingindo a esfera dos direitos da personalidade dos autores, especialmente em razão do impacto direto na qualidade de vida do filho menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista –, cujo sono e bem-estar foram afetados pelos ruídos excessivos, principalmente após as 22 horas. Requereram o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não conhecido o pedido formulado pela parte recorrida em sede de contrarrazões, uma vez que tal pretensão deveria ter sido aventada pela mesma via recursal adotada pelos recorrentes, qual seja, por meio de recurso inominado. Por oportuno, cabe salientar que no âmbito dos Juizados Especiais não cabe recurso adesivo (Enunciado n.o 88 do FONAJE).
7. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O limite tolerável de ruídos deve ser medido pela análise do homem médio, a fim de afastar interferência externas que prejudicam o direito de uso e gozo do imóvel. No entanto, o sossego não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos, limitando-se à proibição de barulhos excessivos que comprometam a convivência social.
8. No presente caso, conforme bem delineado na sentença de origem, ambas as partes imputam reciprocamente condutas perturbadoras, apresentando-se como vítimas. Diante desse contexto conflituoso, não é possível identificar, com segurança e respaldo probatório suficiente, qual das partes foi a única ou principal responsável pelos alegados transtornos. Não foram ouvidas testemunhas presenciais que pudessem esclarecer de forma imparcial a dinâmica dos fatos e, assim, permitir a atribuição objetiva de responsabilidade a apenas um dos envolvidos. Os áudios juntados aos autos, ainda que revelem ruídos de conversas e música, são insuficientes para comprovar o volume, a frequência dos episódios ou a extrapolação dos horários legalmente permitidos, elementos essenciais para a caracterização da perturbação do sossego e, por consequência, do abalo moral indenizável. As fotografias tiradas do veículo dos requeridos, embora indiquem o desrespeito à recomendação de estacionar o automóvel de forma centralizada dentro da vaga, não comprovam a habitualidade de tais condutas, notadamente a ponto de afetar a esfera extrapatrimonial da parte autora. Os boletins de ocorrência apresentados consistem em relatos unilaterais e não constituem prova suficiente para comprovar a ilicitude dos atos, aptos a atrair a responsabilização civil.
9. A responsabilidade civil se sustenta em três pilares: ato ilícito, dano e nexo causal. Há prova do incômodo da parte autora com a presença ou conduta dos réus - por meio das reclamações e das ocorrências -, o que não está provado é que tais condutas seriam ilícitas. Ausente um dos pilares da responsabilidade civil, não persiste o dever de indenizar. Nesse quadro, ante a ausência de elementos probatórios contundentes que permitam concluir pela ilicitude da conduta dos réus, não é possível acolher a pretensão reparatória. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.